Tribunal: TJDFT
Processo: 0738838-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738838-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIA MARIANE MARRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar já foi apreciada, com indeferimento (id 31254879). Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 10.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator